Tribunal: TJPA
Processo: 0115239-91.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0115239-91.2015.8.14.0024

APELANTE: LINO MARTINS PINTO

APELADO: SEBASTIAO SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Espólio de Lino Martins Pinto contra decisão monocrática que, nos autos de ação de usucapião extraordinária, manteve a sentença de procedência da pretensão autoral em favor de Sebastião Soares da Silva. O agravante sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da colegialidade e, no mérito, que a existência de averbação de indisponibilidade de bens na matrícula do imóvel, decorrente de decisão em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, constitui óbice instransponível à aquisição da propriedade pela usucapião, invocando competência exclusiva da Justiça Federal para dispor sobre o bem.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de gravame de indisponibilidade de bens, averbado na matrícula do imóvel por força de decisão judicial em ação de improbidade, impede a aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, rompendo-se qualquer vínculo com o título dominial anterior e seus respectivos gravames. A declaração de domínio na usucapião não se confunde com alienação voluntária, razão pela qual os ônus pessoais que recaíam sobre o antigo proprietário não se transmitem ao usucapiente.
4. A indisponibilidade de bens, ainda que averbada, visa resguardar o patrimônio contra atos de disposição do devedor, não possuindo o condão de "blindar" o imóvel contra a prescrição aquisitiva, que se fundamenta na função social da posse exercida por terceiro, conforme entendimento pacífico desta Corte e dos Tribunais Superiores.
5. O atendimento ao princípio da colegialidade restou plenamente satisfeito pelo julgamento do presente Agravo Interno pelo Órgão Colegiado, restando sanada a insurgência quanto à natureza da decisão monocrática.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Tese: A indisponibilidade de bens decretada em Ação Civil Pública não obsta a aquisição da propriedade por usucapião, dada a natureza originária deste instituto jurídico, que não se submete aos ônus do título dominial pretérito.

V.
JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

7.
Dispositivos Legais:
Constituição Federal, art. 5º, XXIII (Função Social da Propriedade); Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.021; Código Civil, art. 1.238; Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), art. 7º.
8.
Precedentes:
Súmula 150 do STJ; Jurisprudência pacificada desta Turma de Direito Privado e dos Tribunais de Justiça do RS e MG sobre a inoponibilidade de indisponibilidade frente à usucapião.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0115239-91.2015.8.14.0024

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO

AGRAVADO: SEBASTIÃO SOARES DA SILVA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO
, com esteio no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 32147020), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível anteriormente manejado pela parte ora agravante. Onde na oportunidade, esta Relatoria manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por
SEBASTIÃO SOARES DA SILVA
.

Em suas razões recursais (Id.33421824),
a parte agravante sustenta, em síntese pela violação ao princípio da colegialidade, pleiteando o juízo de retratação ou a submissão do feito ao órgão colegiado competente;

A tese de que a existência de ordem de indisponibilidade de bens, emanada da Justiça Federal (Ação Civil Pública nº 2000.61.00.12554-5/SP), constitui óbice instransponível à aquisição da propriedade pela usucapião, argumentando que a decisão monocrática teria, indevidamente, procedido à liberação de gravame cuja competência seria exclusiva do juízo federal.

O agravante colaciona precedentes de outros tribunais no intuito de sustentar a prevalência da indisponibilidade sobre a prescrição aquisitiva.

Em sede de contrarrazões (Id. 34095810)
, o agravado pugna, preliminarmente e no mérito, pelo desprovimento do recurso, reforçando a tese de que a usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, rompendo-se o vínculo com o título dominial anterior e seus respectivos ônus. Requer, ao final, a manutenção da decisão agravada e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

Passo a decidir.

VOTO

V O T O

1. Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo, conheço do presente Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Passo a analisar o recurso.

Após reexame dos autos, verifico que os argumentos da seguradora não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar a suposta existência de
error in judicando
na decisão monocrática de id. 32147020, que manteve a sentença de procedência da ação de usucapião extraordinária, afastando o óbice da indisponibilidade averbada na matrícula do imóvel.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão recursal do Agravante não merece prosperar.

O cerne da questão reside na natureza jurídica da usucapião. Como cediço, a usucapião configura
modo originário de aquisição da propriedade
. Isso implica que o direito do possuidor não decorre da transferência do domínio do antigo proprietário, mas de uma situação de fato consolidada — a posse prolongada, mansa, pacífica e com
animus domini
.

Ao adquirir o imóvel por usucapião, o possuidor estabelece uma nova cadeia dominial, "limpa" de qualquer vínculo com o título anterior ou com os gravames que recaíam sobre a pessoa do antigo proprietário. Portanto, a indisponibilidade decretada em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, conquanto garanta o ressarcimento ao erário em face do réu, não possui o condão de "blindar" o bem contra o fenômeno da prescrição aquisitiva.

A indisponibilidade visa obstar a alienação
voluntária
(derivada) do patrimônio pelo devedor. Entretanto, não se sobrepõe à função social da propriedade, a qual é concretizada pela posse-trabalho. Admitir a tese do Agravante seria privilegiar o abandono do imóvel em detrimento daquele que, por longos anos, nele estabeleceu moradia e realizou benfeitorias, cumprindo o escopo constitucional da posse.

Ressalte-se que a decisão monocrática combatida não usurpou competência de qualquer Juízo Federal. A declaração de usucapião, neste caso, não implica na "liberação de gravame", mas sim no reconhecimento de que, ante o preenchimento dos requisitos legais pelo autor, operou-se o fato jurídico da prescrição aquisitiva, tornando ineficaz o gravame pretérito perante o novo direito de propriedade constituído.

Os precedentes trazidos pelo Agravante, embora respeitáveis, não se aplicam ao entendimento consolidado desta Corte e dos Tribunais Superiores, que tratam a aquisição originária como causa de extinção de gravames pessoais.

Por fim, quanto à alegação de afronta ao princípio da colegialidade, tal argumento resta superado pela submissão da matéria à apreciação deste Órgão Colegiado, cumprindo-se a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Portanto, não havendo argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática atacada, a sua manutenção é medida que se impõe.

3. Conclusão

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026